Tribunal: TJSP
Processo: 2250603-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS.

INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PRESSUPÕE A GARANTIA DO JUÍZO E A PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. Inteligência do artigo 919, § 1o do Código de Processo Civil. Requisitos legais não preenchidos. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS.

INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PRESSUPÕE A GARANTIA DO JUÍZO E A PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. Inteligência do artigo 919, § 1o do Código de Processo Civil. Requisitos legais não preenchidos. Ausência de relevante fundamentação jurídica que poderia, em tese e em caráter excepcionalíssimo, dispensar a garantia. Incidência da regra geral prevista no "caput" do disposto legal em questão.

RECURSO DESPROVIDO.